Tribunal: TJPA
Processo: 0819873-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819873-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO MERCES DE BARROS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE NORMA INTERNA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos de acórdãos que imputaram débito ao agravante em Tomada de Contas Especial, sob alegações de nulidade de citação, prescrição intercorrente e aplicação retroativa de norma administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação no processo administrativo perante o TCE/PA; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente na Tomada de Contas Especial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos dos acórdãos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do interessado no processo administrativo, com apresentação de memoriais antes do julgamento, afasta a alegação de nulidade da citação.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que é desnecessária a intimação pessoal para sessões de julgamento em Tribunais de Contas, sendo suficiente a publicação oficial ou comunicação regular.

5.

A prescrição intercorrente não se configura, pois o prazo trienal inicia-se com o primeiro ato inequívoco de apuração, consistente no relatório técnico preliminar, ocorrido em 01/09/2022.

6.

A análise aprofundada sobre eventual nulidade, prescrição ou ilegalidade demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7.

Não se verifica probabilidade do direito nem perigo de dano concreto, uma vez que os riscos alegados são hipotéticos e a suspensão de decisão colegiada exige prova robusta da ilegalidade.

8.

A concessão da medida pode comprometer a reversibilidade e a eficácia das decisões administrativas, recomendando-se cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do interessado supre eventual vício de citação no processo administrativo. 2. É desnecessária a intimação pessoal para sessões de julgamento em Tribunais de Contas, sendo suficiente a publicação oficial. 3. A prescrição intercorrente em processos de contas inicia-se com o primeiro ato inequívoco de apuração do fato. 4. A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência contra acórdãos de Tribunal de Contas.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TCE/PA nº 19.503/2023, arts. 5º, § 5º, II, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 28.644, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12.08.2014; STF, MS 26.732 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 25.06.2008.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo interposto por
Diego Mercês de Barros
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
(Proc. nº 0875222-70.2025.8.14.0301)

ajuizada pelo ora agravante
em desfavor do
Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso,
in verbis:

“(...)

Apesar das alegações do autor e dos documentos que acompanham a inicial, a análise dos vícios apontados, especialmente quanto à alegada nulidade da citação e à aplicação retroativa de norma interna do TCE/PA, demanda dilação probatória e exame aprofundado do mérito, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

Ademais, verifica-se que o autor teve ciência do processo administrativo antes do julgamento, chegando a apresentar memoriais, o que afasta, em análise preliminar, a plausibilidade de nulidade absoluta do ato citatório.

Quanto ao perigo de dano, não restou demonstrada a iminência de cobrança judicial ou de constrição patrimonial imediata, tratando-se, por ora, de risco apenas hipotético.

Ressalte-se, ainda, que a medida pretendida implicaria suspender os efeitos de decisão colegiada do Tribunal de Contas, o que exige cautela e prova robusta da ilegalidade, inexistente neste momento.

Por fim, a reversibilidade da medida não se encontra plenamente assegurada, uma vez que a suspensão liminar dos efeitos dos acórdãos poderia comprometer a execução das decisões administrativas caso, ao final, a ação seja julgada improcedente.

Assim, não se mostra presente, neste momento processual, o requisito da probabilidade do direito de forma robusta o suficiente a justificar a medida de urgência pleiteada, devendo-se preservar o contraditório e a instrução probatória. Da mesma forma, ausente o perigo de dano, uma vez que este se apresenta apenas como hipotético nesta oportunidade.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, tudo nos termos da fundamentação.

(...)”

Na ação de origem, o agravante narrou ter sido servidor da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA, na qual foi exonerado, a pedido, para assumir cargo público na cidade de São Paulo/SP. Em razão disso, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 484/2017, que concluiu não ter havido abandono de cargo, mas sim exoneração voluntária, sendo o PAD arquivado em 24/08/2018. Posteriormente, em 06/12/2018, o Núcleo de Controle Interno da SEDUC/PA instaurou Tomada de Contas Especial sob o fundamento de que o servidor teria usufruído licença remunerada para cursar mestrado sem cumprir as condições exigidas para tanto, o que ensejaria o ressarcimento ao erário.

Os autos da referida Tomada de Contas foram remetidos ao TCE/PA em 17/12/2018, sendo autuado o processo nº TC/524041/2018. O agravante narra que o referido processo ficou paralisado por quase quatro anos, sendo retomado apenas em setembro de 2022, com a expedição de citação ao ex-servidor em fevereiro de 2023, remetida a endereço desatualizado e recebida por terceiro. Alega que somente teve ciência efetiva do processo em março de 2024, ocasião em que apresentou memoriais, suscitando a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição intercorrente, que, segundo sustenta, se operou sob a égide da Resolução nº 344/2022 do Tribunal de Contas da União – TCU. Não obstante, o TCE/PA julgou o processo em 29/10/2024, aplicando retroativamente a Resolução nº 19.503/2023 do próprio TCE/PA, afastando a prescrição e imputando-lhe débito. Em sede recursal administrativa, tal decisão foi mantida.

Diante disso, ajuizou a presente ação supramencionada, requerendo, em sede liminar, a suspensão dos efeitos dos Acórdãos do TCE/PA, ao argumento de violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da segurança jurídica, da vedação à retroatividade
in malam partem
e da nulidade da citação.

Após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Nas razões recursais (Num. 30058767 - Pág. 1/22), o patrono do agravante arguiu a probabilidade do direito do recorrente com base em três pilares centrais: a nulidade da citação processual administrativa, uma vez que realizada em endereço pretérito e recebida por terceiro estranho; a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8º da Resolução nº 344/2022 do TCU, diante da paralisação do processo por quase quatro anos; e a vedação à aplicação retroativa da Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, que teria sido utilizada para afastar a prescrição consumada sob norma anterior mais benéfica.

Argumentou, ainda, que a manutenção da eficácia dos acórdãos impugnados representa risco concreto e atual de dano irreparável ao agravante, ante a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, protesto, negativação e bloqueios patrimoniais, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, com a suspensão da eficácia e a exigibilidade dos acórdãos nº 67.648/2025 e nº 68.261/2025 do TCE/PA, bem como a determinação que o agravado que se abstenha de promover inscrição do agravante em dívida ativa, protesto, negativação ou qualquer ato de cobrança/execução, até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de
ID 30924025 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Diego Mercês de Barros (Num. 32156345 - Pág. 1/10
).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 33869687 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
Diego Mercês de Barros

em desfavor do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante, que pugnava pela suspensão da eficácia e a exigibilidade dos Acórdãos nº 67.648/2025 e nº 68.261/2025 do TCE/PA.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada acerca do mérito da ação ajuizada pelo agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, o agravante alegou a nulidade de sua citação
para apresentar sua defesa no processo administrativo que originou os Acórdãos
67.648/2025 e nº 68.261/2025
do Tribunal de Contas do Estado do Pará -TCE/PA.

Ao analisar a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravante apresentou memoriais no TCE/PA antes da realização da sessão de julgamento do processo nº TC/524041/2018, o que afasta a alegação de nulidade da citação do recorrente, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo.

Ademais, cabe ressaltar que o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal do interessado para sessões de julgamento em Tribunais de Contas, sendo suficiente a publicação em meio oficial ou a comunicação por correspondência ao endereço informado nos autos.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE.

I – A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da data de realização da sessão de julgamento na hipótese de a informação ter sido publicada em veículo de comunicação oficial. Tal orientação, fixada pelo Plenário deste Tribunal, está consubstanciada na ementa do MS 24.961/DF, Rel. Min. Carlos Velloso. Precedentes.
II – Segurança denegada. (MS 28644, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 20-08-2014

PUBLIC 21-08-2014)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União.
2. O pedido de sustentação oral pode ser feito, conforme autoriza o art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, até quatro horas antes da sessão. Para tanto, é necessário que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações feitas no Diário Oficial da União. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 26732 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2008, DJe-152

DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-02

PP-00263)”

Por outro lado, no que concerne alegação de ocorrência da prescrição intercorrente no processo nº TC/524041/2018 instaurado em desfavor do agravante, entendo que a referida alegação não merece guarida, tendo em vista o que preceitua o art. 8º da Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, que estabelece que o prazo de três anos da prescrição intercorrente se inicia "após a ocorrência do primeiro ato inequívoco de apuração do fato”.

Sendo importante salientar que o art. art. 5º, § 5º, inciso II da referida Resolução define o referido primeiro ato como o "Relatório de instrução preliminar elaborado pelo órgão técnico deste Tribunal de Contas em que tenham sido apontadas irregularidades".

No caso do processo do agravante, o relatório preliminar do órgão técnico foi apresentado no 01/09/2022, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
23
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026